Tribunal: STF
Processo: ARE 1223253
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66 (…).
    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “não há vedação para fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo desde que inexistam reajustes automáticos” (ARE 855.090-ED/DF, Ministro Luiz Fux – ARE 1.110.094-AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski – ARE 1.145.305-AgR/PA, Ministro Roberto Barroso – ARE 1.190.440-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – RE 700.052-ED/PA, Ministro Alexandre de Moraes – RE 1.077.813-AgR/PR, Ministro Marco Aurélio – ARE 1.077.517-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes , cuja ementa transcrevo abaixo):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53 -MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Não se ignore, ainda, que a d. Procuradoria Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo provimento do recurso extraordinário.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator